Tribunal: TJMT
Processo: 1011984-52.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011984-52.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA IMPOSIÇÃO DE MULTAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO VALIDADO. CONTROLE JURISDICIONAL RESTRITO À LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 3º, DO CPC.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal relacionados à multa imposta pelo PROCON/MT.

II. Questão em discussão

2. Verificar a legalidade do processo administrativo conduzido pelo PROCON/MT e a validade da multa aplicada, bem como a alegada ausência de motivação da sentença e possível cerceamento de defesa.

3. Apurar a correção na fixação de honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

4. Confirmada a legitimidade do PROCON/MT para aplicar multas por infrações ao Código de Defesa do Consumidor, com respaldo em precedentes do STJ.

5. A sentença foi devidamente fundamentada e não houve cerceamento de defesa, uma vez que as partes tiveram oportunidades de manifestação.

6. Verificada a observância dos princípios da ampla defesa e contraditório no processo administrativo.

7. No que tange aos honorários advocatícios, legítima sua fixação nos termos do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da Energisa Mato Grosso conhecido e desprovido.

9. Recurso do Estado de Mato Grosso conhecido e provido, para condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
"O PROCON detém competência para aplicar multas administrativas, observando os princípios do contraditório e ampla defesa; a fixação de honorários sucumbenciais é devida quando não configurado
bis in idem
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CDC, arts. 56 e 57; CPC, art. 85, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1523117/SC, AgInt no AREsp 1997132/AL.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
“APELAÇÃO”,

interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Francisco Ney Gaiva
,
que, nos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO”
n.º 1011984-52.2023.8.11.0041 ajuizado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, julgou improcedente o feito, nos seguintes termos (ID. 2305322784):

“Trata-se de Embargos à Execução Fiscal movida por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

em face do
Estado de Mato Grosso
, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

A embargante alega, que o procedimento administrativo em que se originou a multa foi instaurado junto ao PROCON em decorrência de reclamação formulada pelos consumidores Helena Cristina Gomes Lazarini, Durvalino Cruz de Jesus, José Angelo, Silviano Santos Zampieri e Neucilei Sebastiana de Barros Morais, em razão de supostas contestações de faturas de energia elétrica.

Afirma que o PROCON não apresentou qualquer fundamento que justificasse a punição à ora embargante, que teria agido no exercício regular do direito.

Por fim aduz que inexiste irregularidade ou ausência de ato ilícito, e que a aplicação de multa nesse caso foi exorbitante, bem como a possibilidade de existência de bis in idem.

A inicial foi recebida em ID nº. 115831418, atribuindo o efeito suspensivo.

O Embargado, intimado a se manifestar, apresentou impugnação aos Embargos (ID nº. 116840931) afirmando ainda ter sido oportunizado, no decurso do procedimento administrativo, que a embargante se defendesse e questionasse possíveis excessos na aplicação da multa.

Pleiteou por fim pela improcedência dos embargos, com seguimento da execução principal.

Vieram os autos conclusos.

É o relato. Decido.

1 – DA FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA

A parte Embargante aduz que ausente a fundamentação específica do débito, resta prejudicado a certidão de dívida ativa, devendo ser consagrado a nulidade.

Ocorre que, compulsando os autos, mais precisamente os PATs – Processo Administrativo Tributário, da qual foi juntado em IDs nº. 114176988, 114179392, 114179393, 114179395, e 114179397, identifico que na realidade, houve fundamentação específica do débito, visto que se trata de irregularidades descumpridas pela Embargante na cobrança indevida e não comprovada pela ENERGISA.

Como bem sedimentado em PATs anexados houve a fundamentação específica do débito relacionado, violando os dispositivos dos artigos art. 4°, III, IV e art. 6°, III, °, IV, VI e X; 20, §2°; 22, § único; 39, V e 51, I, IV e XV, §1°, I, II e III e art. 56, I do CDC, além do art. 18, I do Decreto Federal 2.181/97 e art. 11 do Decreto Estadual 3.571/04 e art. 129 da Resolução 414/2010.

Porquanto, não há o que se falar de nulidade por ausência de fundamentação específica, eis que em todo o instante, foi justificado e motivado o referido processo administrativo, com base no CDC, eis que existente a relação consumerista, não se cabendo tal argumento na fundamentação da decisão, que restou evidente os motivos que ensejaram a cobrança e consequentemente, a execução.

2 - DO ATO ILÍCITO

A embargante requer o reconhecimento da ilegalidade da multa aplicada sob o argumento de que agiu com estrita legalidade, de modo que a conduta apurada não poderia ser considerada como infração. Afirma que a decisão administrativa não foi motivada, sendo genérica, bem como não foram indicados com clareza e justificação os critérios utilizados para o estabelecimento da multa aplicada.

Afirma que o ato administrativo é nulo, eis que extrapola o poder de polícia, usurpando a competência do judiciário. O embargante afirma que o inexiste qualquer irregularidade por parte da Energisa.

Pois bem, o Procon, no exercício do poder de polícia administrativa, tem autoridade para aplicar sanções administrativas em virtude do descumprimento das normas consumeristas, a exemplo da ora discutida, em que restou demonstrado no processo administrativo, que houve descumprimento à legislação consumerista, relativamente a atitude da reclamada em imputar ao consumidor cobranças discrepantes, transferindo-lhe imprevisibilidade no consumo mensal.

No caso, a consumidora questionou junto ao PROCON a sua fatura de energia que estaria com valor acima da sua média mensal. Todavia, conforme apurado no processo administrativo, restou demonstrado que não houve comprovação de que de fato houve o consumo exacerbado da energia elétrica, de modo a trazer documentalmente o dispêndio de energia elétrica por parte dos consumidores, conforme solicitado, e não cumprido.

A alegada abusividade da cobrança nas faturas por destoar da média de consumo paga pela consumidora, por força da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), impõe à Embargante o ônus de provar a legitimidade do valor cobrado e do consumo de kwH, do qual não se desincumbiu, nem na esfera administrativa, e nem nos autos.

É o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO – AUMENTO INJUSTIFICADO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIOÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. 1. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 2. O valor indenizatório deve ser fixado de acordo com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade. (TJ-MT 00218187220188110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2022)

Nesse contexto, denota-se a evidente falha na prestação do serviço da requerida na medição do consumo de energia elétrica nos períodos reclamados, causado diretamente por defeito no relógio medidor, com isso, registrando consumo maior.

Com isso, a Embargante, concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica estava a se enriquecer de forma indevida em detrimento dos consumidores, a medida que não comprovou o uso exacerbado dos consumidores reclamantes.

A despeito:

Ação declaratória de inexistência de débito – Fornecimento de energia elétrica – Cobrança de valores exorbitantes no período de junho/2019 a outubro/2019, em desacordo com a média de consumo mensal dos meses anteriores – Aplicação do CDC – Concessionária ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo consumo de energia elétrica lançado nas faturas, ônus seu (art. 6º, VIII, do CDC)– Prova pericial conclusiva no sentido da falha na prestação do serviço da ré, com defeito do medidor, registrando consumo superior ao efetivamente consumido - Inexigibilidade dos valores bem reconhecida – Danos morais - Ocorrência – Descaso da requerida em resolver o problema de forma célere – Aplicação da teoria do desvio produtivo – Indenização fixada em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso negado.* (TJ-SP - AC: 10133635820198260006 SP 1013363-58.2019.8.26.0006, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 25/02/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021)

Nesta seara, é inadmissível que conduta como essa fique impune sem receber a reprimenda na esfera patrimonial que se materializa pela ocorrência de penalidade, isso se dá, inclusive, pois, conforme consta do processo administrativo, o embargante é reincidente na prática e já havia sido punido em Decisão Administrativa anterior.

3 – DA HIGIDEZ E LIQUIDEZ

A parte Embargante aduz que não houve provas dos fatos narrados pelo Embargado, porém, é pacífico na jurisprudência que as alegações deduzidas incidentalmente devem vir acompanhadas de prova providenciada pelo devedor/reclamante, uma vez que não se admite apenas meras alegações, sem fundamentos específicos dos quais geram a nulidade da execução.

Porquanto, não há o que se falar de nulidade por ausência de provas, eis que existente a relação consumerista e consequentemente, o direito de penalizar atos descumpridos com os parâmetros legais.

Ademais, o art. 3º da Lei nº 6.830/80, corroborado pelo disposto no art. 204 do CTN, estabelece que “a dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez”, a qual só pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Isto significa que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, que só poderá ser afastada mediante prova inequívoca a ser produzida pelo devedor e não tendo o embargante demonstrado qualquer ilegalidade ou erro na emissão da certidão, a sua inconformidade não permite a sua nulidade, portanto, indefiro o pleito.

4 – DO VALOR DA MULTA

No que tange o valor, as multas aplicadas pelo PROCON possuem caráter punitivo e repressivo da atuação destas empresas no mercado, mas não podem servir como fonte de receita ordinária.

Dessa forma, para efeito de fixação do valor da multa em grau razoável e proporcional, é preciso ponderar a vantagem auferida, o grau de culpabilidade, os antecedentes, a conduta, as consequências e a extensão das infrações, além do inerente caráter punitivo e repressivo a que se destina tal espécie de sanção, somada, ainda, à condição econômica do fornecedor do serviço, empresa de grande porte, de aporte financeiro reconhecido, o que me leva a conclusão de que, na concretude dos casos, revela-se pertinente manter a multa fixada pelo órgão administrativo, valor este que revela-se absolutamente dentro dos limites do razoável, a permitir que cumpra seu fim essencial, que produza o efeito pretendido no infrator, que é o de provocar repercussão o suficiente a inibir e mesmo coibir atos futuros da mesma natureza.

Posto se aplicado multa menor, tal sanção não terá repercussão considerável ante o patrimônio bilionário da embargante.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCON. DESRESPEITO AO CONSUMIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO FUNDAMENTADA. PENALIDADE CORRETAMENTE APLICADA. VALOR DA MULTA CONDIZENTE COM O DISPOSTO NO ART. 57 DA LEI N. 8.078/90. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. É cabível a imposição de multa ao fornecedor de serviço quando for constatada a prática de infrações administrativas que ofendam as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90). Se a penalidade aplicada atinge o valor de R$17,000.00, equivalente a 950 UFERMS, a multa não desborda dos parâmetros legais contidos no parágrafo único do art 57 da Lei n. 8.078/90, ou seja, não é inferior a duzentas e nem superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), razão pela qual não há falar em excesso de exação. (TJ-MS; APL 0801392-09.2012.8.12.0002; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins; DJMS 13/01/2017; Pág. 17)

5 – DO BIS IN IDEM

Nos autos de execução, não é devida a fixação de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública Estadual, na hipótese de o montante satisfeito ser composto, também, pelo FUNJUS, este que substitui a verba sucumbencial, nos termos do artigo 120 da Lei Complementar Estadual nº 111/2002.

Nesse sentido:

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA QUANDO DO RECEBIMENTO DA INICIAL – VERBA JÁ FIXADA NA CDA EXECUTADA – INDÍCIOS DE BIS IN IDEM – HONORÁRIOS AFASTADOS – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Considerando a fixação de honorários na CDA executada em favor do Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) deve ser afastado o arbitramento da verba em 10% do valor da causa quando do recebimento da inicial, antes aos indícios de configuração de bis in idem. Demonstrada, por ora, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) previsto no art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil, a reforma da decisão agravada nesse ponto é medida que se impõe. (TJ-MT 10264724320208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/07/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/07/2021)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – PRETENDIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – VERBA HONORÁRIA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS NA AÇÃO CONFIGURA BIS IN IDEM – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. À luz da jurisprudência pátria, se devidamente comprovado o pagamento de 10% do débito executado a título de honorários cobrados na via administrativa e destinados ao FUNJUS da Procuradoria Geral do Estado, a pretendida fixação de verba honorária em prol da Fazenda Pública na ação judicial configuraria evidente “bis in idem”. (TJ-MT 00326658020118110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 29/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/04/2022)

Porquanto, entendo que devido o excesso de honorários, uma vez já cobrado em FUNJUS na CDA, assim, deixo de condenar os honorários advocatícios, e demais sucumbências já determinadas por meio do FUNJUS.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na presente demanda, razão pela qual acolho apenas o bis in idem em relação aos honorários advocatícios.

Deste modo, deixo de condenar os honorários advocatícios, e mantenho a cobrança do FUNJUS, restando apenas as custas processuais.

Após o trânsito o julgado, traslade-se cópia desta sentença para os autos da ação de execução fiscal.

Publica-se. Intima-se. Cumpra-se.

CUIABÁ, 22 de novembro de 2023.

Juiz(a) de Direito”

Em suas razões recursais, a
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
sustenta preliminarmente ausência de fundamentação da sentença e cerceamento de defesa
.

Aduz que não houve conduta infrativa à legislação consumerista que justifique a multa aplicada.

Sustenta, outrossim, que as multas fixadas pelo PROCON são exorbitantes e deves ser reduzidas pelo judiciário, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“(...)

Diante do exposto, requer-se seja acolhida as preliminares de cerceamento de defesa e falha na fundamentação para anular a r. sentença, determinando-se a remessa dos autos à origem para instrução probatória e posterior prolação de sentença.

Na remota hipótese de rejeição das referidas preliminares, requer-se a reforma da r. sentença, reconhecendo-se a nulidade dos processos administrativos e/ou a insubsistência das penalidades impostas.

Subsidiariamente, requer-se a REDUÇÃO DAS PENALIDADES IMPOSTAS, adequando-as, razoáveis e proporcionalmente à conduta da ENERGISA, sem desvirtuar a finalidade do ato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade(...)
”

Por sua vez, o apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
aduz que o valor de honorários inscrito na CDA não se confunde com os honorários sucumbenciais.

Sustenta que
“(...)
a obrigatoriedade de recolhimento do FUNJUS decorre diretamente de lei e se refere aos honorários administrativos devidos em virtude do exercício da atividade de cobrança do crédito fiscal”
.

Nesse contexto, realça que
“(...)
Curial salientar, por fim, que a cobrança do FUNJUS e a condenação ao pagamento dos honorários judiciais não configuram bis in idem, visto que os encargos devidos quando da quitação do débito tributário não abrange quaisquer valores sucumbenciais provenientes da causa judicial que se venceu”
.

Ao final, requer
“(...)
ao conhecer o presente recurso, por tempestivo e próprio, receba-o nos efeitos devolutivo e suspensivo, por conseguinte, o egrégio TJMT proveja-o, reformando a sentença hostilizada, de modo a fixar os honorários sucumbenciais suprimidos pelo juízo singular, acrescidos da majoração devida em sede recursal”.
(ID. 2305322785)
.

Os recorrentes deixaram de apresentar contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, t
rata-se de recursos de
“APELAÇÃO”,

interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Francisco Ney Gaiva
,
que, nos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO”
n.º 1011984-52.2023.8.11.0041 ajuizado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, julgou improcedente o feito (ID. 2305322784).

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
07.11.2022,
a ação de execução fiscal n.º
1042771-98.2022.8.11.0041
em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
,
visando ao recebimento de crédito
inscrito nas CDA’s n.º
2022716537, 2022721493. 2022716547, 2022711501 e 2022716543
, cujo valor alcançava, à época, a importância de

R$
241.809,35 (duzentos e quarenta e um mil reais oitocentos e nove reais e trinta e cinco centavos).

Citada, a parte executada efetuou depósito judicial, com o fito de promover a garantia do juízo, e opôs o presente “embargos à execução”.

Na petição inicial, suscita, em resumo,
que no processo administrativo não há informação quanto à fundamentação específica para justificar a punição
, ausência de provas e a desproporcionalidade das multas arbitradas.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou impugnação (ID. 230532780).

Posteriormente, em
22.11.2023
, sobreveio a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral

(ID. 230532784).

Inconformadas, as partes interpuseram os recursos de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Da análise dos autos, importante frisar,
“ab initio”,
que o Poder Judiciário não é instância revisora ou recursal de decisões proferidas em procedimento administrativo, não lhe cabendo revisar a justiça ou o rigor do julgamento, mas sim apreciar possíveis ilegalidades ou desvios de finalidade.

Nesse sentido, ensina Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito”. (Direito Administrativo Brasileiro, 40ª edição, Malheiros, 2014, pp. 789/790).

Como cediço, o PROCON/MT é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo. 3º, X, e 4º, III, do Decreto n.º 2.181/1997:

“Art. 3. ° Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1º Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2º As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3º As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON/MT detém legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifo nosso)”.

Nesse sentido, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração ao direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DO RECURSO DA ENERGISA MATO GROSSO

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA

Inicialmente, importante registrar que fundamentação concisa não significa ausência de fundamentação. Neste particular, conquanto a fundamentação possa ser breve, impõe-se que a sentença demonstre, minimamente, indícios das alegações autorais.

Atenta a questão posta, constato que o juiz singular, ao analisar o pedido, expos as razões para julgar improcedente a pretensão da autora, ora recorrida.

A Constituição Federal determina que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena, de nulidade (art. 93, IX, da CF). Tal garantia - motivação das decisões judiciais - tem natureza de direito fundamental do jurisdicionado, impostergável.

Assim, concluo que a formação da convicção do juízo, como exposta em sentença, tenha se dado em consonância com as provas dos autos, não havendo que se falar em obrigatoriedade de manifestação sobre todas as arguições e teses levantadas pelas partes (art. 489, § 1º, IV).

Esse é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] V -
Conforme entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição, trazida pelo art. 489 do CPC/2015, confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
. [EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.] [...].

(AgInt no AREsp 1997132/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 28/04/2022)”.

Destaquei.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de
ausência de fundamentação da sentença.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Inconformada, a parte recorrente alega que a sentença merece ser anulada, sob o argumento de que o juízo não respeitou o direito constitucional de ampla defesa e contraditório ao sentenciar o feito sem antes oportunizar as partes se pretendiam especificar provas.

A preliminar de cerceamento de defesa, por julgamento antecipado sem oportunidade de produção de provas, não pode prosperar.

Conforme se verifica, após apresentação de impugnação aos embargos, a recorrente foi intimada para manifestar, e, ao contrário do que alega, peticionou nos autos (ID. 230532787) e posteriormente o feito foi sentenciado.

Outrossim, ressalto que a parte recorrente alega a necessidade da produção de provas com a finalidade de comprovar a

“
regularidade dos procedimentos adotados para a inspeção, devido a irregularidade constatada no medidor de energia, e revisão do faturamento da Unidade Consumidora
”
,
contudo, como exposto alhures, trata-se de mérito administrativo e o Poder Judiciário somente realiza um controle judicial para averiguar a legalidade do ato administrativo.

Cediço que, em se tratando de provas necessárias à instrução processual, vigora no ordenamento jurídico positivo o princípio da livre convicção motivada ou da persuasão racional do juiz. Ademais, o juiz é destinatário da prova e, em última análise, único legitimado para decidir acerca da suficiência do quadro probatório constante dos autos.

É que ao juiz cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à demanda. Não está obrigado a julgá-la conforme pleiteado pelas partes, mas sim com seu livre convencimento motivado, usando fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e legislação que entender aplicáveis ao caso.

Vale dizer, o livre convencimento motivado do juiz, aliado ao seu poder de direção e de instrução (artigos 371 CPC) autorizam-no a dispensar a produção de provas, ainda mais em circunstâncias semelhantes às dos autos, em que o conjunto probatório indica que realmente não é necessário fazê-lo.

O raciocínio sopesado encontra respaldo no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

"AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL QUE NÃO ALCANÇA O FUNDO DO DIREITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE PERCENTUAIS DIFERENCIADOS ENTRE HOMENS E MULHERES. QUESTÃO DECIDIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. I - (...) II - O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias. III - (...) Agravo improvido." (AgRg no Ag 1018305/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 01/07/2008)”

E ainda:

"PROCESSUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. AVAL DADO POR SÓCIO- GERENTE. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. DISCUSSÃO SOBRE ATO PRATICADO COM EXCESSO DE PODERES IRRELEVANTE.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. I. É possível ao juízo da instrução a dispensa das provas requeridas pela parte, quando desnecessárias ao julgamento da causa, o que se verificou na hipótese dos autos.
II. Agravo regimental improvido." (AgRg no Ag 183050/SC, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2000, DJ 13/11/2000, p. 146) - destaquei

In casu
, o julgador
a quo
decidiu julgar o processo de forma antecipada, pois os fatos, ao seu entender, estavam suficientemente demonstrados, não merecendo, pois, amparo a alegação da apelante de cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defes
a.

DA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E AUSENCIA

DE MOTIVAÇAO

A parte apelante salienta que não ficou demonstrada a infração consumerista, de modo que considera indevida a imposição de multa pelo PROCON, motivo pelo qual, a decisão extrajudicial deve ser modificada pelo judiciário.

In casu
, conforme se extrai dos autos, o processo administrativo junto ao PROCON teve origem por descumprimento de dispositivos do CDC
.

Nesse ponto, merece destaque os fundamentos constantes da sentença:

“(...)
No caso, a consumidora questionou junto ao PROCON a sua fatura de energia que estaria com valor acima da sua média mensal. Todavia, conforme apurado no processo administrativo, restou demonstrado que não houve comprovação de que de fato houve o consumo exacerbado da energia elétrica, de modo a trazer documentalmente o dispêndio de energia elétrica por parte dos consumidores, conforme solicitado, e não cumprido.

A alegada abusividade da cobrança nas faturas por destoar da média de consumo paga pela consumidora, por força da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), impõe à Embargante o ônus de provar a legitimidade do valor cobrado e do consumo de kwH, do qual não se desincumbiu, nem na esfera administrativa, e nem nos autos.

(...)

Nesse contexto, denota-se a evidente falha na prestação do serviço da requerida na medição do consumo de energia elétrica nos períodos reclamados, causado diretamente por defeito no relógio medidor, com isso, registrando consumo maior.

Com isso, a Embargante, concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica estava a se enriquecer de forma indevida em detrimento dos consumidores, a medida que não comprovou o uso exacerbado dos consumidores reclamantes (...)
”.

Em relação ao argumento de que a decisão administrativa não está correta, importante ressaltar que
não cabe ao judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados o ordenamento jurídico e a norma legal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...]. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)”. (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora
. (TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018)”. (grifo nosso)

Da análise do procedimento administrativo em questão, nota-se que
foi oportunizado à parte apelante manifestar-se em todas as fases do procedimento, apresentar defesa escrita e, também, recurso administrativo da decisão condenatória.

Da mesma forma
, constata-se que foram sopesados todos os argumentos apresentados pelas partes nos fundamentos da decisão administrativa, além de constar o motivo que levou à aplicação da sanção administrativa.

Não há que se falar, portanto, em ausência de motivação, tampouco em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, sabe-se que a medida adotada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo da sociedade, visando a desestimular o fornecedor que volte a cometer outras infrações.

A propósito, confira-se o que estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)”.

Assim, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, não vislumbro vícios que maculem o
processo administrativo em comento
ou a multa pecuniária aplicada.

DOS VALORES DAS MULTAS APLICADAS

No tocante as multas aplicas nos valores de
R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e R$ 28.000,00
(vinte e oito mil reais), respectivamente,

é cediço que tal sanção está prevista nos artigos 56, inciso I e 57, ambos do CDC, a ser aplicada mediante processo administrativo e graduada de acordo com a gravidade da infração cometida, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, possuindo caráter pedagógico e inibitório, objetivando desestimular que fornecedores incidam reiteradamente em práticas abusivas sancionáveis pela legislação de proteção ao consumidor.

Dessa
forma, as mencionadas multas obedeceram ao disposto nos artigos. 56, inciso I e 57, parágrafo único, do CDC, bem como os artigos 18, inciso I, e 24 a 28, do Decreto Federal n.º 2.181/97, estando fundamentada o suficiente quanto à gradação do valor arbitrado.

Ao proferir a decisão administrativa, o Procon Municipal considerou que a multa deve guardar o caráter punitivo ao infrator da norma, bem como a sua fixação deve se dar em montante que guarde intrinsicamente o caráter educativo, de forma a incentivar sua adequação às regras vigentes a desestimular a repetição da conduta abusiva por parte do fornecedor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou como legítima a atuação do PROCON e a aplicação de multa, pouco importando se a transgressão da norma se deu em prejuízo de apenas um ou em face da coletividade de consumidores:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCON. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
"É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores"
(AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17.8.2016). (...) Ademais,
o procedimento administrativo obedeceu às disposições legais e constitucionais, cuja multa foi aplicada em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo, inclusive, a apelante apresentado defesa administrativa
. A recorrente foi intimada de todos os atos administrativos, bem como dos prazos para oferecimento de defesa e apresentação de recurso.
Verifica-se, ainda, que o julgamento administrativo restou devidamente fundamentado no que pertine aos motivos que ensejaram a imposição da penalidade
". 4. O Tribunal de origem reconheceu ser legítima a aplicação de multa pelo Procon, mormente por advir de processo administrativo que respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa. (...) 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.155.897/GO, relator Min.
Herman Benjamin
, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 4/4/2023)”. (grifo nosso).

Assim, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, não há que falar em necessária intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la.

Nesse contexto:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.
MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. SUSCITADA ILEGALIDADE DA MULTA ARBITRADA OU, ALTERNATIVAMENTE, A MINORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. INSUBSISTÊNCIA
.1. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça, admite a aplicação de sanção administrativa (multa) pelo PROCON, no exercício legítimo da função fiscalizatória e punitiva, conforme estabelecido nos arts. 55, § 1º e 56, parágrafo único, da Lei n. 8.078/90 e arts. 2º, 4º, incisos III e IV, 5º e 18, § 2º, do Decreto Federal n. 2.181/97. 2.
As decisões proferidas no âmbito administrativo respeitaram os princípios do contraditório, da motivação e da ampla defesa, confrontando as razões apresentadas pela empresa reclamada, reconhecendo, contudo, a ilegalidade das condutas adotadas, com indicação dos dispositivos a que corresponde cada uma das infrações, não havendo que se falar em nulidade dos processos administrativos e das multas impostas
. 3.
As penalidades merecem ser mantidas nos montantes arbitrados, eis que se revelam razoáveis e adequadas ao fim visado pela norma de proteção, consideradas as circunstâncias do caso concreto, em atenção aos indicadores do art. 57 do CDC, e do art. 28 do Decreto n. 2.181/97, mormente por ser o recorrente uma instituição financeira sólida e pioneira no mercado, com significativo poder econômico, bem como tendo em vista o prejuízo ao consumidor, além do caráter pedagógico da medida administrativa, com fim de prevenir novas infrações
. 4. Sentença de improcedência mantida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJSC - APL: 5006813-35.2022.8.24.0036, Quarta Câmara de Direito Público – Relatora: Vera Lúcia Ferreira Copetti, j. em 27/04/2023)”. (destaquei).

DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

No que tange ao recurso de apelação do ESTADO DE MATO GROSSO acerca da fixação dos honorários sucumbenciais além daqueles recolhidos ao FUNJUS, argumenta que este não se confunde com os honorários sucumbenciais porque decorre de lei e se refere a honorários administrativos fixados em 10% na cobrança da Dívida Ativa, devidamente inserido na CDA.

A Lei Complementar n.º 111, prevê que o FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos, senão vejamos:

“Art. 120. O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos: (Nova redação dada pela LC 483/12)

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.”

Observa-se da leitura do artigo acima mencionado que a cobrança de 10% dos honorários em relação à cobrança de crédito tributário é efetuada independentemente do ajuizamento do executivo.

É cediço que este Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que comprovado o recolhimento de honorários em 10% do valor acordado quando da adesão ao Refis ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS), deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de
bis in idem
.

No caso dos autos, não ficou evidenciado que houve o pagamento do débito a título de honorários na via administrativa, logo, a fixação da verba honorária sucumbencial em favor da Fazenda Pública, em virtude da cobrança do crédito tributário, não configura
“bis in idem
”.

Assim, é possível o arbitramento de honorários advocatícios a cargo do exequente-embargado, sobretudo em face do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da ação, e não tenha logrado sagrar-se vencedor na demanda, deve ser responsabilizado pelos honorários advocatícios.

Portanto, a apelante ENERGISA MATO GROSSO deve arcar com os honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública.

É certo que, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicável o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos[...]’

Em consequência, constata-se que o montante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, apresenta-se adequado com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pelo o exposto e, ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO o recurso d
a

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

e
NEGO PROVIMENTO, por outro lado,
CONHEÇO
o recurso do

ESTADO DE MATO GROSSO
e
DOU
PROVIMENTO para
,
reformar em parte a r. sentença e condenar a recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ao pagamento dos honorários advocatícios no montante a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024